Tribunal: STF
Processo: Rcl 6568
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-21
Data de publicação: 2009-05-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO 
   COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. 
   COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. ARTIGO 114, INCISO 
   I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO DE GREVE. ARTIGO 37, INCISO 
   VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE 
   AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO 
   DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES 
   PÚBLICAS. AMPLITUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO MANDADO 
   DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 
   3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR 
   CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO ÀS 
   QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1.	O 
   Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, afirmou 
   entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe 
   sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, 
   é ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos 
   civis, mas ao Poder Judiciário dar concreção ao artigo 37, inciso 
   VII, da Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder 
   Legislativo.
2.	Servidores públicos que exercem atividades 
   relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, 
   à administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas 
   carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, 
   inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A 
   conservação do bem comum exige que certas categorias de 
   servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de 
   greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros 
   direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do 
   Brasil.
3. 	Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, 
   na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). 
   Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares 
   do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em 
   vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve 
   a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não 
   há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de 
   greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto 
   de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em 
   experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. 
   Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras 
   coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição 
   é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a 
   Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, 
   titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, 
   que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social 
   impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades 
   das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança 
   pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de 
   Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive 
   as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos 
   no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços 
   públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades 
   desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, 
   às dos militares, em relação aos quais a Constituição 
   expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV].
4.	No 
   julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando 
   interpretação conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição 
   do Brasil, na redação a ele conferida pela EC 45/04, afastou a 
   competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos 
   decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e 
   entes da Administração à qual estão vinculados.
	Pedido julgado 
   procedente.